Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007440-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (AGRAVANTE), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (AGRAVADO), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção dos embargos à execução por suposta ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do processo em razão da demora no recolhimento da primeira parcela das custas, diante da ausência de intimação formal da parte acerca do cadastro efetuado pelo Departamento de Controle e Arrecadação – DCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível o agravo de instrumento na hipótese, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

4. Ainda que o recolhimento da primeira parcela tenha ocorrido fora do prazo inicialmente esperado, não houve intimação da parte agravada sobre o cadastro do parcelamento, o que afasta a possibilidade de imputar-lhe desídia.

5. A ausência de intimação para efetuar o pagamento das parcelas de custas inviabiliza a extinção do feito ou o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação da parte sobre o efetivo cadastramento do parcelamento das custas processuais inviabiliza a extinção do processo por suposto descumprimento do prazo para pagamento da primeira parcela."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Debuer Von Ancken
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos embargos à execução no 1005615-47.2023.8.11.0007, indeferiu o pedido de extinção do feito.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que foi concedido à parte agravada o parcelamento das custas processuais.

Argumenta que “Após o deferimento do parcelamento, decorreu o prazo de mais de 30 dias sem o recolhimento da primeira parcela, momento em que os agravantes se habilitaram nos autos e realizaram o primeiro pedido de extinção do feito, com base na inadimplência do agravante, inadimplência essa que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, enseja indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, o que restou comprovado na petição de Id 133636349.”

Informa que “em data de 10/11/2023, foi liberado aos autos Ato Ordinatório expedindo Ofício de Informação ao DCA (Parcelamento de Custas), Id. 135036409, informando o efetivo cadastro do parcelamento deferido ao agravado, o instruindo a realizar o pagamento”, todavia se passaram mais de 30 dias sem qualquer manifestação do agravada o que ensejou novo pedido de extinção.

Esclarece que “
quedou-se inerte o agravado até a data de 15/02/2024,
quando finalmente comprovou aos autos o pagamento da primeira parcela, alegando não ter o feito antes por razão de ``erro no sistema ́ ́, nada mais.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a tramitação do processo na origem.

No mérito pugna pela reforma da decisão para o cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito.

A liminar foi indeferida.

Este recurso foi julgado na Sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada no dia 05-11-2024.

Contra esse acórdão Milton Gaetano Junior opôs embargos declaratórios que foram acolhidos para reconhecer a tempestividade das contrarrazões e anular o acórdão.

Contrarrazões razões apresentadas no Id. 210648190.

Nas contrarrazões o agravado defende o não conhecimento do recurso por não estar a decisão agravada no rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Sustenta que “em nenhum momento foi intimada acerca do cadastro efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) do parcelamento no sistema de arrecadação do TJMT. O embargante/agravado foi intimado apenas e tão somente da decisão de Id. 130345891, que havia deferido o parcelamento das custas.” (Id. 210648190 - Pág. 5).

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se o processo de origem deve ser extinto por ausência de recolhimento de custas no prazo determinado.

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, posto que se trata de agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução; portanto, admissível nos termos do parágrafo único do art. 1.015 (“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário”).j

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que foi deferido o parcelamento de custas nos termos do art. 468 §§6o, 7o e 8o da CNGJ (Id. 130345891 dos autos de origem).

Posteriormente o Departamento de Controle e Arrecadação realizou os ajustes necessário para o recolhimento de forma parcelada e acostou a informação nos autos no dia 22-11-2023 (Id. 135036409).

E, o recolhimento da primeira parcela se deu somente no dia 12-02-2024 (Id. 141357423, pág. 2 dos autos de origem).

A parte recorrida em suas contrarrazões sustenta que “em nenhum momento foi intimada acerca do cadastro efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) do parcelamento no sistema de arrecadação do TJMT. O embargante/agravado foi intimado apenas e tão somente da decisão de Id. 130345891, que havia deferido o parcelamento das custas.” (Id. 210648190 - Pág. 5).

Nesse contexto ao analisar os autos de origem verifico que realmente não houve intimação do agravado acerca do procedimento efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA)

Portanto, ainda que seja incontroverso nos autos que a parte recorrida pegou a primeira parcela fora do prazo estabelecido fato que foi reconhecido na própria decisão agravada, não há como imputar-lhe desídia uma vez que não foi devidamente intimada.

Dessa forma, conclui-se que não há como determinar o cancelamento da distribuição, pois não há como imputar a parte agravada inércia em cumprir sua obrigação.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025